Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-11.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO ADOTIVO (MENOR IMPÚBERE). INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A parte autora/apelante (Ministério Público) pugna pela majoração da prestação alimentar fixada na sentença para um salário-mínimo, a ser arcada por ambos os genitores, de forma solidária e proporcional. A parte ré/apelante (alimentantes) requer a fixação de alimentos no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, com a extinção da contratação do plano de saúde ou a fixação de alimentos no valor equivalente a 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, com a manutenção do plano de saúde.
2. Fatos relevantes. (i) o alimentado, menor impúbere adotado por meio de sentença com trânsito em julgado, manifestou desejo de não permanecer sob a guarda dos pais adotivos, os quais, por sua vez, manifestaram expressamente o interesse de não mais exercer a convivência parental, (ii) o desligamento da criança do convívio familiar implicou seu encaminhamento a entidade de acolhimento institucional, sob a supervisão da rede de proteção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na: (i) adequação da prestação alimentícia fixada em sentença, diante das necessidades do alimentando e das possibilidades dos responsáveis; (ii) responsabilização proporcional de ambos os genitores pelo pagamento dos alimentos, com a correção técnica da forma de cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que a isenção prevista na Lei no 8.069/1990 (art. 141, § 2°) não alcance os honorários advocatícios, no caso concreto inexiste condenação ao ônus de sucumbência, tampouco insurgência quanto à ausência de análise do pedido formulado na contestação, operando-se a preclusão do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Pedido não acolhido.
5. Para análise da atribuição de efeito suspensivo ou da pretendida antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do recurso de apelação, como materializado (CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II). Pedido não conhecido.
6. A fixação do quantum alimentar deve ser estabelecida, sobretudo, pela perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, com respaldo no contexto social dos envolvidos, sendo recíproco entre os pais o dever de prestar assistência material aos filhos menores (CC, art. 1.694). Precedentes.
7. A alegação de que o pai está integralmente dedicado aos cuidados do outro filho carece de respaldo probatório. Não se sabe a profissão que exerce, tampouco se existem limitações reais que impeçam o exercício de atividade remunerada. Ausente informação da rotina do outro filho, nem mesmo se está matriculado em instituição de ensino; portanto, inexistente comprovação da dedicação exclusiva, o que fragiliza o argumento de impossibilidade de contribuir com os alimentos devidos ao filho adotivo.
8. O alimentando apresenta quadro de sofrimento psíquico relevante, com surtos psicóticos, exigindo tratamento médico e psicológico contínuo. As despesas apresentadas pela entidade de acolhimento, todas relacionadas à saúde do alimentando, totalizam valor equivalente ao dobro do salário-mínimo vigente. Ressalte-se que, em razão do acolhimento, os alimentantes não arcam de forma direta com custos relativos à alimentação, vestuário, transporte, educação e lazer da criança, o que reforça a razoabilidade da majoração pretendida, à luz do princípio do melhor interesse da criança. Trata-se de circunstância excepcional que impõe redobrada responsabilidade aos pais e especial valoração judicial quanto ao cumprimento do dever de sustento.
9. Dessa forma, a prestação alimentar deverá ser majorada ao valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo, a ser suportada igualmente pelos dois alimentantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um. No ponto, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação da parte ré desprovida. Apelação da parte autora provida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.; Lei no 9.069/1990, art. 141, § 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1764064, Des. Rel. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, Dje 6.10.2023, acórdão 274742, Desa. Rel. Maria Beatriz Parrilha, 4a Turma Cível, DJe: 21.6.2007, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, SegundaTurma Cível, DJe 17.2.2024.